Tribunal: STJ
Processo: 0735255-06.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162997 - DF (2024/0297474-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: JÚLIA TERRA NOVA DOS SANTOS - DF076898
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO.

DEFICIÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro.
2. A apreciação do inconformismo relativo ao termo final para
pagamento do benefício objeto da execução e à limitação temporal
da
condenação
constante
dos
termos
do
título
exequendo demandaria incursão no substrato fático-probatório dos
autos, providência inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47716109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: dd753c79-f282-4d38-b2bf-1a1f6163ea2e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47716109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: dd753c79-f282-4d38-b2bf-1a1f6163ea2e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162997 - DF (2024/0297474-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: JÚLIA TERRA NOVA DOS SANTOS - DF076898
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO.

DEFICIÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro.
2. A apreciação do inconformismo relativo ao termo final para
pagamento do benefício objeto da execução e à limitação temporal
da
condenação
constante
dos
termos
do
título
exequendo demandaria incursão no substrato fático-probatório dos
autos, providência inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NORMA DE FÁTIMA
PEREIRA DE MOURA contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 206/208,
em que não conheci do recurso especial em virtude da incidência das Súmulas 284 do
STF e 7 do STJ.
Aduz a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade ao caso dos
óbices aludidos.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada a
fim de que seja provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA47221155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:34
Código de Controle do Documento: 403252bc-263d-4b47-ad1b-33a23a4a99e7

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Conforme anteriormente explicitado, em relação ao art. 1.022, II,
do CPC/2015, esta Corte tem entendido que se aplica o óbice da Súmula 284 do STF
quando a alegação de ofensa se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro (AgRg no AREsp
719.983/PE, rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em
,
19/04/2016
DJe
, e AgRg no AREsp 811.706/PR, rel. Ministra DIVA MALERBI –
26/04/2016
desembargadora convocada do TRF da 3a Região – Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
07/04/2016
15/04/2016
Quanto ao termo final para pagamento do benefício objeto da
execução, a apreciação do inconformismo demandaria incursão no substrato fático-
probatório constante nos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante
o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Destaque-se, ainda, que o aresto hostilizado entendeu que, "[...] na
fundamentação da sentença exequenda proferida na ação coletiva manejada pelo ente
sindical, foi assinalado que a pretensão tinha por objeto as parcelas do benefício
alimentação devidas desde a data da interrupção de seu pagamento até a data do
ajuizamento da impetração" (e-STJ fl. 89), tendo rematado que, "[...] constando da
fundamentação aduzida na sentença e do acórdão a delimitação temporal, tendo o
agravado sido efetivamente condenado ao pagamento das prestações em atraso desde a
data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o
pagamento, inviável alterar essa resolução" (e-STJ fl. 90).
A modificação das aludidas premissas fáticas assentadas pelo
Tribunal de origem também esbarra na vedação da Súmula 7 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47221155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:34
Código de Controle do Documento: 403252bc-263d-4b47-ad1b-33a23a4a99e7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.162.997 / DF
Número Registro: 2024/0297474-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07109130820228070018
07352550620238070000
3215997
7109130820228070018
7352550620238070000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : JÚLIA TERRA NOVA DOS SANTOS - DF076898
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA
ADVOGADO : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: JÚLIA TERRA NOVA DOS SANTOS - DF076898
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47705710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:03
Código de Controle do Documento: 05fa924a-4f37-45d9-ae5f-35d31547ea43

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:03
Código de Controle do Documento: 05fa924a-4f37-45d9-ae5f-35d31547ea43